Tribunal: STF
Processo: AI 182458
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATUAÇÃO DO RELATOR - USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. A  apreciação do pedido formulado no
agravo de instrumento é atribuído, consoante o artigo 28 da Lei nº
8.038/90, ao relator. Descabe cogitar de usurpação da competência da
Turma, quando, a fim de bem desempenhar o mister, necessita dizer da
configuração, ou não, de infringência constitucional, isto para
definir o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea
"a" do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CRÉDITO - CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. Homenageia o
princípio da não-cumulatividade decisão no sentido de considerar-se
os créditos pelo valor devidamente corrigido, isso em face da
passagem do tempo até a vinda a balha de definição da legitimidade
respectiva, por ato da Fazenda do Estado. Descabe falar, na espécie,
de transgressão ao princípio da legalidade. O alcance respectivo há
de ser perquirido considerada a garantia constitucional implícita
vedadora do enriquecimento sem causa.